Tribunal: TJDFT
Processo: 0717205-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. A decisão de origem indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, alegando ausência de provas robustas de abuso da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a decisão de origem foi devidamente fundamentada e se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; e (ii) definir se houve abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de origem foi devidamente fundamentada, conforme os ditames do artigo 489, § 1o, I a IV, do CPC, não havendo cerceamento de defesa.
4. As provas constantes dos autos, sobretudo a documentação juntada pelo próprio agravante, são suficientes para o deslinde da controvérsia e elucidação dos pontos controvertidos.
5. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme disposto no artigo 50 do Código Civil e nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.
6. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a mera existência de vínculo societário entre o executado e a pessoa jurídica não autoriza, por si só, a superação da autonomia patrimonial. É necessária a apresentação de elementos concretos que indiquem o uso abusivo da pessoa jurídica com o objetivo de fraudar credores.
7. No caso em exame, não foram apresentados elementos concretos que comprovem o abuso da personalidade jurídica. A prova requerida não se revela essencial para o deslinde da questão e inexiste nos autos qualquer indício robusto de abuso da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. A mera existência de vínculo societário entre o executado e a pessoa jurídica não autoriza a superação da autonomia patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 370, 489, § 1o, I a IV; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, Rel. Min. Roberto Freitas Filho, j. 28/7/2022.